Tribunal: TJBA
Processo: 8042653-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042653-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADAILSON PAULO DE JESUS

Advogado(s): JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE
PRESO COM COCAÍNA E PETRECHOS E QUE
RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I
–
CASO EM EXAME.

Habeas Corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva, no qual se aponta falta de necessidade e ausência de fundamentos justificadores da decisão impugnada.

II
–
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(a) Analisar se a decisão que decretou a prisão encontra-se carente de fundamentação idônea; (b) Verificar se existe a possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar menos gravosa.

III
–
RAZÕES DE DECIDIR.

É cediço que a via estreita do Habeas Corpus não se coaduna com a possibilidade de fazer profundas incursões probatórias
e análise dos fatos. A Decisão encontra-se amparada na apreensão de quantidade de drogas (
25,00g

de cocaína
),
petrechos, posse da Carteira de Cédulas pertencente ao líder do tráfico da região, além de responder por
outra Ação Penal, demostrando periculosidade social e maior grau de reprovação, além
de reiteração delitiva
. Não há mácula ao princípio da proporcionalidade, pois estes predicados não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva em face da presença das elementares do art. 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, não se mostra possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, enquanto não delimitada a participação do Paciente nos fatos versados na Ação Penal que se iniciou.

IV – ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8042653
-
89
.2025.8.05.0000,
da Vara
Criminal
da Comarca de
Laje
/BA
,
sendo Impetrante
Jose Antônio de Aquino Neto
, e, Paciente,
ADAILSON PAULO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem
, sob os seguintes fundamentos.